Tribunal: TJSP
Processo: 1013882-08.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Majoração de honorários – Descabimento.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013882-08.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DÉBORA MELO DE SÁ RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados VIA VAREJO S/A e ELECTROLUX DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013882-08.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 46.316 - mms
2
Embargos de Declaração no 1013882-08.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Débora Melo de Sá Ramos
Embargadas: Electrolux do Brasil S.A.; Via Varejo S/A.
Comarca: São Paulo (33a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a): Sergio da Costa Leite
VOTO No 46.316
Embargos de declaração
Majoração de honorários

Descabimento.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 276/280 deu provimento em
parte à apelação da autora para majorar a indenização por danos morais. Em
embargos de declaração a fls. 01/03 do incidente, a apelante alega que o
acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada.
Como leciona Theotonio Negrão e outros, in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a edição,
São Paulo; Saraiva, 2016, em nota 51 ao art. 85, pg.192: “A majoração
dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em
que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013882-08.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 46.316 - mms
3
ulterior à decisão recorrida (p. ex., oferta de resposta ao recurso). Se o
advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus
honorários, não há razão para o aumento da verba honorária”.
No acórdão embargado se deu provimento em
parte à apelação, razão pela qual não se majorou os honorários
sucumbenciais, inexistindo omissão.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica